Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO INCABÍVEL. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão dos contratos de seguro prestamista referentes às Cédulas de Crédito Bancário elencadas pela autora e, por consequência, o condenou à restituição da quantia de R$ 10.291,14, referente ao valor proporcional dos prêmios. Em suas razões, sustenta que o seguro prestamista é legal, regular e representa garantia para ambas as partes. Argui a preliminar de ilegitimidade passiva e pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. A instituição financeira credora que exige a contratação de seguro prestamista é parte legítima para integrar o polo passivo da presente ação, visto que a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de consumo é de natureza solidária, nos termos dos artigos 7o e 25, § 1o, do CDC. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores, e para proteger legítima expectativa do consumidor, impõe-se o reconhecimento de solidariedade passiva entre os fornecedores, em relação às obrigações principais (originárias) e ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
5. A contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que viabiliza uma operação com taxa de juros reduzida e/ou flexibilizada. Contudo, para que isso ocorra, o emitente deverá apresentar garantia contratual (avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens). Na ausência dessas garantias, que é o caso dos autos, a instituição financeira tem autorização para readequar as taxas aplicadas ao contrato de financiamento.
6. A celebração de seguro prestamista acessório constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. Nos contratos de concessão de crédito é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
7. Não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Desse modo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende a autora.
8. Em que pese ser autorizado pela Resolução 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, o cancelamento do seguro prestamista afeta o equilíbrio do negócio jurídico e enseja a necessária alteração das condições contratuais.
9. Desse modo, não se mostra possível o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.